Tribunal: TJSP
Processo: 2266772-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Propriedade industrial - Ação cominatória e indenizatória – Pedido de tutela de urgência da autora – Deferimento parcial – Insurgência – Inequívoca semelhança na composição nominal das expressões – Possibilidade de associação indevida pelo público consumidor - Presença dos requisitos previstos do art. 300 do CPC/2015 – Inclusão do elemento nominativo das marcas da autora na ordem de

Ementa:
Propriedade industrial - Ação cominatória e indenizatória – Pedido de tutela de urgência da autora – Deferimento parcial – Insurgência – Inequívoca semelhança na composição nominal das expressões – Possibilidade de associação indevida pelo público consumidor - Presença dos requisitos previstos do art. 300 do CPC/2015 – Inclusão do elemento nominativo das marcas da autora na ordem de interdição emitida - Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.